Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718227-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DANTAS VALENCA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO ALBERTO DANTAS VALENÇA contra decisão da Sétima Vara Cível de Brasília em execução de título extrajudicial proposta pelo agravado ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O exequente/agravado propôs execução contra o executado/agravante, com base em contrato de locação comercial do qual este era fiador. Após décadas de tramitação, o juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos de processo de alienação judicial, no qual estava depositado o valor correspondente à cota parte do executado referente a um imóvel objeto de partilha em ação de dissolução de união estável. O executado/agravante apresentou impugnação, na qual alegou impenhorabilidade do bem de família e inobservância do dever do credor de mitigar as próprias perdas. O juízo a quo rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Em 2018, a Excelsa Corte, no RE n. 605.709/SP, excepcionou tal entendimento, estabelecendo que a exceção prevista no art. 3o, VII da Lei 8.009/90 (penhorabilidade do bem de família do fiador) não se aplicaria para os casos de locação comercial. Contudo, recentemente, a Excelsa Corte, no julgamento do RE 1.307.334, decidiu que é possível a penhora do bem de família do fiador independentemente da locação ser residencial ou comercial, oportunidade em que foi proposta a seguinte tese "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." Diante do acima exposto, rejeito a impugnação apresentada.” Opostos embargos de declaração, o juízo os acolheu parcialmente e afastou a tese de que os juros e a correção monetária devem ser reduzidos em razão do descumprimento do dever de mitigar as próprias perdas. Em suas razões, o agravante/executado sustenta: 1) distinguishing em relação ao RE 1.307.334, porquanto: 1.1) o imóvel foi adquirido após a estipulação da fiança e mesmo após o término do contrato de locação; 1.2) houve boa-fé; 1.3) a fiança é nula em razão da ausência de outorga conjugal; 2) vedação à sanção de caráter perpétuo; 3) quebra da isonomia de tratamento do bem de família, pois a cota parte de sua ex-companheira permanece protegida; 4) aplicação da impenhorabilidade do bem de família aos imóveis adquiridos no curso da execução; 5) direito à moradia e ao mínimo existencial; 6) comportamento processual do agravado prolongou a tramitação da execução, em inobservância do dever de mitigar as próprias perdas. Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores decorrentes da alienação do bem de família. Subsidiariamente, a exclusão dos juros e da correção monetária. Preparo recolhido (ID 36007704). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil- CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator